Tribunal: TJES
Processo: 5001408-95.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-95.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA TARDIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES. PARCELAMENTO. LEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aluna contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual e de indenização por danos morais, em razão de cobrança de mensalidades e posterior negativação de seu nome.

2. A sentença fundamentou-se na legitimidade da cobrança das mensalidades anteriores à matrícula, pois o custeio do curso de graduação é semestral, e o débito foi objeto de um “Parcelamento de Matrícula Tardia” (PMT), configurando a negativação exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança de mensalidades referentes ao início do semestre letivo, quando a matrícula da aluna ocorreu em data posterior, mediante adesão a termo de parcelamento, e se a negativação decorrente do inadimplemento dessa dívida configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza de contraprestação semestral, sendo as mensalidades apenas uma forma de diluição do pagamento. Ao efetivar a matrícula tardia, a aluna se vincula à totalidade do semestre letivo.

5. É lícita a cobrança retroativa das parcelas por meio do “Parcelamento de Matrícula Tardia” (PMT), ao qual a aluna aderiu, não havendo abusividade nas cláusulas contratuais, uma vez que a instituição de ensino cumpriu o dever de informação e disponibilizou toda a sua estrutura pedagógica.

6. Comprovada a existência da dívida e o seu inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, o que afasta a ilicitude do ato e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1000915-24.2022.8.11.0052; TJ-MS, AC 0815497-08.2023.8.12.0001; TJ-RJ, RI 0023218-51.2020.8.19.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA
contra r. sentença de id. 14682583 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta-ES que, nos autos
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
(i)

julgou improcedentes os pedidos da autora; (ii) revogou a liminar anteriormente concedida e (iii) a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante sustenta (id. 14682589), em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) a cobrança que gerou a negativação de seu nome é ilegal por se basear em cláusulas contratuais nulas e abusivas, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a perda de seu tempo útil para tentar resolver o problema configuram dano moral, que deve ser indenizado.

Contrarrazões no id. 14682590 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001408-95.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como dito, trata-se de
A
PELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA
contra r. sentença de id. 14682583 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta-ES que, nos autos
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
(i)

julgou improcedentes os pedidos da autora; (ii) revogou a liminar anteriormente concedida e (iii) a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante sustenta (id. 14682589), em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) a cobrança que gerou a negativação de seu nome é ilegal por se basear em cláusulas contratuais nulas e abusivas, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a perda de seu tempo útil para tentar resolver o problema configuram dano moral, que deve ser indenizado.

Contrarrazões no id. 14682590 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do débito que ensejou a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

A relação jurídica entre as partes é regida por um contrato de prestação de serviços educacionais, cuja natureza da contraprestação é semestral. Conforme se extrai do id. 14682534, o pacto possui vigência semestral e o valor é calculado com base na
semestralidade
, sendo as mensalidades apenas uma forma de diluição deste pagamento.

Sabe-se que a instituição de ensino, ao efetivar a matrícula, disponibiliza a vaga e toda a sua estrutura pedagógica ao aluno durante o semestre letivo inteiro, realizando seu planejamento de custos com base nesse período. A cobrança, portanto, é vinculada ao semestre contratado.

É com base nisso que funciona o Parcelamento Tardio de Matrícula, que permite ao aluno que ingressa tardiamente ao curso, após já iniciado o semestre, que realize o pagamento das parcelas anteriores à data da matrícula em momento posterior, para não ter que suportar todo esse encargo de uma só vez. Tudo isso tendo em vista que o aluno está vinculado ao regime de semestralidade, como exposto supra, não vingando, portanto, a alegação de abusividade das cláusulas do contrato.

Ademais, a apelada demonstrou por meio do extrato financeiro (id. 14682556) a existência de débitos em aberto, em nome da apelante. Tais documentos, associados aos ids. 14682548 e 14682554, referentes ao “aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais”, que dispõe sobre o parcelamento de matrícula tardia (PMT), devidamente conhecido pela apelante, comprovam a regularidade da cobrança pelos serviços disponibilizados.

Dessa forma, não tendo a apelante comprovado o fato extintivo do direito da apelada, a cobrança das parcelas remanescentes do semestre é lícita. A dívida é, portanto, exigível.

Destaca-se que a apelada cumpriu com seus deveres anexos à boa-fé contratual, notadamente o dever de informação, preceituado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao redigir o contrato de prestação de serviços educacionais, e seu aditivo, de forma clara, trazendo todas as cláusulas cabíveis ao curso. Tais elementos, em conjunto, evidenciam que a apelante teve ciência prévia das obrigações às quais estava vinculada, não havendo que se falar em falha informacional por parte da instituição de ensino.

Outrossim, a alegação da apelante de que supostamente a apelada estaria cobrando por mensalidades vincendas, do semestre após a sua desistência, não encontra prova alguma nos autos.

Consequentemente, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de dívida comprovada e exigível, constitui exercício regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

Esse entendimento vem sendo reproduzido na jurisprudência pátria, em casos análogos, como demonstram as ementas dos julgados que seguem:

(...) Se a consumidora não nega a relação, confirma ter estudado na instituição por um semestre e ajustou por meio de contrato o denominado Parcelamento de Matrícula Tardio (PMT), em que as mensalidades são pagas no fim do curso, não há como considerar o débito ilegítimo pois oriundo do trancamento da matrícula que antecipou o vencimento das mensalidades do semestre usufruído, o qual não houve qualquer pagamento. Resta demonstrado que a consumidora fez utilização dos serviços disponibilizados, razão pela qual a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do regular exercício do direito do recorrido ante o descumprimento contratual. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10009152420228110052, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)

(...) O contrato, quando celebrado entre partes, deve ser cumprido nos limites estabelecidos pelas disposições pactuadas. 2 . Hipótese dos autos em que a instituição de ensino trouxe contrato com aceite digital, ao passo que a parte autora traz imagem em sua petição inicial que comprova o acesso aos termos pactuados. 3. Ausência de falha na prestação de serviços. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10749212420238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2024)

(...) Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores objeto de parcelamento de matrícula tardia, relativo a período pretérito à matricula, exigidos em razão do trancamento da matrícula pela aluna, não se mostra indevida a cobrança da dívida, não havendo que se falar em deficiência no dever de informação ou conduta abusiva e ilegal, eis que existe cláusula expressa e clara acerca do vencimento antecipado em caso de trancamento do curso. Logo, agiu a universidade no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I , do Código Civil . (TJ-MS - Apelação Cível: 0815497-08.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 26/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, constando na cláusula 6.4 a possibilidade de trancamento da matrícula e cobrança das mensalidades até a data da solicitação (fl. 40). Ressalte-se, entretanto, que as partes também celebraram aditivo ao referido contrato, no qual havia previsão de parcelamento da matrícula (PMT - parcelamento de matrícula tardia), e a cláusula 3ª é clara ao prever que, na hipótese de rescisão de contrato, cancelamento e trancamento de matrícula, e transferência para outra instituição de ensino, o saldo remanescente deverá ser pago em até 30 dias, contados da data da ocorrência de um dos eventos acima . A recorrente, por sua vez, não comprovou os pagamentos referentes a essa contratação do parcelamento de matrícula tardia. Ao pleitear a rescisão do contrato com o consequente trancamento da matrícula por certo que a autora passa a não ter mais que arcar com as mensalidades vencendo, contudo, não produz efeitos retroativos a fim de atingir as dívidas anteriormente constituídas e é exatamente o que acontece no caso em tela visto que a autora contratou com a ré o parcelamento da matrícula. Caso semelhante foi julgado por esta Turma ( 0033208-66.2020 .8.19.0002 - RECURSO INOMINADO - Juiz (a) MAURO NICOLAU JUNIOR - Julgamento: 26/02/2021 - CAPITAL 2a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS). Desta forma, a recorrida comprovou a regularidade das cobranças, ao passo que a recorrente não demonstrou a existência do pagamento das mesmas, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I do CPC. No caso, havendo débito, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito. Portanto, merece reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais . Pelo exposto, VOTO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para REFORMAR A SENTENÇA e julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência deferida. Sem custas judiciais e sem honorários advocatícios. Rio de Janeiro, data da assinatura digital. RAQUEL DE OLIVEIRA JUÍZA RELATORA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2ª TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: 00232185120208190002 20217005136971, Relator.: Juiz(a) RAQUEL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, CAPITAL 2a . TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 21/04/2021)

Logo, sendo a dívida legítima, a inclusão do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito configurou mero exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dano moral indenizável. A manutenção da r. sentença, pois, é medida de rigor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, os quais majoro em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)